Tribunal: TJMT
Processo: 1006649-44.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006649-44.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[BRAYAN MATHEUS SOUZA PEREIRA - CPF: 063.188.391-60 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), IVANILSON TRAVAGINI DA SILVA - CPF: 049.068.771-76 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA – FLAGRANTE – PRISÃO PREVENTIVA SUBSEQUENTE – 1.
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR – FALTA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – VARIEDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – REGISTRO CRIMINAL PREEXISTENTE – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – 2. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO – 3.

CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO – 4. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – OFENSA INEXISTENTE – NATUREZA DISTINTA DA PRISÃO-CAUTELAR E DA PRISÃO-PENA –
ORDEM
DENEGADA EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. O fato de o paciente responder a outra ação penal é suficiente para manter sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco efetivo de reiteração delitiva se colocado em liberdade. Além disso, considerando-se a existência de registro criminal preexistente, se ele foi flagrado com 336,53g de maconha e 6,75g de cocaína, justificada está a medida extrema de privação da liberdade, em especial porque
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
(Enunciado nº. 25 da TCCR/TJMT);

2. Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes para revogar a cautelar de privação da liberdade, notadamente quando evidenciados no decreto os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia impugnada. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”);

3. Outrossim,
“(...) tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (...)”
(AgRg no HC n. 829.085/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023);

4. A segregação cautelar não viola o princípio da homogeneidade das prisões, sendo inviável, em sede de
habeas corpus
, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, buscando atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e a finalidade são completamente distintas da sanção penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em benefício de
Brayan Matheus Souza Pereira
, em que se alega
coação ilegal
e se aponta como autoridade coatora o MM.
Juiz da 1ª Vara Criminal de Tangará da Serra/MT
, que lhe
converteu
a prisão em flagrante em
preventiva
por suposta autoria do crime de
Tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, Lei nº. 11.343/06).

Alega-se, em síntese, que o decreto preventivo
carece de fundamentação idônea
, mormente porque ausentes os pressupostos autorizadores do art. 312 e porque o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
, sendo suficiente ao acaso, a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão
.

O impetrante alegou, ainda, que a segregação cautelar do paciente representa ofensa ao
princípio da homogeneidade
e, diante disso, liminarmente, almejou a
revogação da medida
extrema ou a sua
substituição
por medidas
cautelares alternativas
.

No mérito
, pleiteou a concessão da ordem com a ratificação da decisão liminar porventura concedida (Id. 206483153).

Anexou documentos (Id. 206483157).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 206680242).

As
informações judiciais
aportaram aos autos (Id. 207379193).

Em seu parecer, a
PGJ
opinou pela
denegação

da ordem, conforme sumário que segue transcrito (Id. 209833674):

“PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA– INADMISSIBILIDADE – REITERAÇÃO DELITIVA COMPROVADA – NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na impetração que
Brayan Matheus Souza Pereira
vem sendo submetido a constrangimento ilegal
diante da carência de fundamentação idônea do decreto preventivo, mormente porque ausentes os pressupostos autorizadores do art. 312 e porque o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O impetrante defendeu, ainda, que a segregação cautelar do paciente representa ofensa ao princípio da homogeneidade.

Pois bem. O magistrado que jurisdiciona o processo na origem, consignou no decreto preventivo, além da existência de materialidade e indícios de autoria delitiva, a necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública
destacando a variedade de droga apreendida na residência do paciente
, tratando-se de
duas porções de maconha (336,53g)
e
uma de cocaína (6,75g)
.

Além disso, ressaltou-se que o paciente
“possui em seus registros criminais uma condenação anterior pelo crime de conduzir veículo automotor com capacidade alterada (1000007-89.2021.8.11.0055); além de ter sido denunciado na ação penal de n° 1000154-18.2021.8.11.0055, por crime da mesma estirpe deste aqui investigado”
.

Nesse contexto, entendo que o
decisum
atacado se encontra suficientemente fundamentado no risco de
abalo à ordem pública
, especialmente, considerando-se a variedade de droga –
maconha e cocaína
–, não se podendo ignorar que a quantidade apreendida também não é insignificante (336,53g de maconha e 6,75g de cocaína).

Além do mais, malgrado a discordância do impetrante, impõe-se a custódia preventiva, também para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a paz social, pois, em outra ação penal, o paciente responde por crime, também, de Tráfico de drogas.

E aqui é importante destacar ser irrelevante que se trate de ação penal em andamento, já que, para concluir-se o risco de recalcitrância basta que o agente esteja sendo investigado ou processado por outro crime.

Aliás, o tema já foi sedimentado nesta Corte por meio do Enunciado nº. 6, da TCCR/TJMT, dispondo que
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento STJ:

“(...) Conforme sedimentado em farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. (...)” (AgRg no HC n. 861.831/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Nesse contexto, entendo que o
decisum
atacado se encontra suficientemente fundamentado no risco de abalo à ordem pública, em razão da variedade do entorpecente apreendido, aliada ao risco de reiteração delitiva demonstrado pelos dados da sua vida pregressa do paciente.

Sobre a matéria, colaciono julgado deste TJMT:

“(...) Hipótese em que o decreto cautelar apresenta fundamentação concreta, em decorrência do risco de reiteração delitiva do paciente o qual, apesar de primário, responde a outros processos por crimes semelhante. Ainda que o paciente seja tecnicamente primário, sua contumácia delitiva - conceito que abrange maus antecedentes, reincidência, atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso - constitui motivação idônea a justificar a prisão cautelar. (...)” (TJ-MT 10135742720228110000 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 16/08/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/08/2022)

É necessário destacar, outrossim, que mesmo que o impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis dos pacientes
, “
(...) Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (...)”
(AgRg no HC n. 910.478/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Quanto às medidas cautelares diversas da prisão, se o magistrado primevo fundamentou satisfatoriamente a necessidade da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública,
descabe

cogitar-se a aplicação de medidas cautelares de natureza mais branda
, não havendo que se falar em falta de fundamentação acerca da possibilidade de sua aplicação.

Com efeito, acompanho o entendimento de que
“(...) tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (...)”
(AgRg no HC n. 829.085/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023).

Ademais, não há como acolher a tese de existência de violação ao princípio da proporcionalidade, porque, além, de ser inviável conjecturar, em sede de
Habeas Corpus
, sobre quantitativo de pena e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal, atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades, são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Por oportuno, eis o entendimento do STJ:

“(...).3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite que a alegada pena prospectiva, supostamente menos gravosa, justifique a revogação da prisão preventiva antes da cognição exauriente do mérito da causa principal pelo Juízo competente, motivo pelo qual não tem fundamento a alegação de violação do princípio da homogeneidade. (...)”.

(AgRg no HC 720.221/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022).

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024